Tribunal: TJSP
Processo: 0013375-48.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Execução Penal – Falta de requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime prisional semiaberto – Reeducando que até pouco tempo se encontrava ainda cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do

Ementa:
Execução Penal – Falta de requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime prisional semiaberto – Reeducando que até pouco tempo se encontrava ainda cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento de todos os requisitos previstos em lei para a concessão do benefício pleiteado
É evidentemente descabida a concessão de livramento condicional àquele que ainda não reúne condições pessoais de reinserção social. Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos previstos em lei para a concessão da progressão de regime prisional semiaberto, é inviável a concessão da benesse de livramento condicional se, ainda não cumprido os requisitos legais. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições objetivas e subjetivas concomitantemente indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.